Tribunal: STF
Processo: HC 269552
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado “[...] em favor do jornalista Paciente: LUÍS PABLO CONCEIÇÃO ALMEIDA, jornalista profissional, contra ato do: Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes [...]” (doc. 1, p. 1 – grifei).
 
Entretanto, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[não] cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606). II – O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de seus membros, a incidir a referida Súmula 606. III – Agravo regimental improvido. (HC 244.928 AgR/PA, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26/9/2024).
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PETIÇÃO N. 10.820/DF DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 224.483 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 5/5/2023 – grifei).
 
Para além disso, no caso, “[a] impetração por terceiro, sem autorização da defesa técnica, caracteriza ingerência indevida na estratégia defensiva do paciente, não se podendo presumir concordância tácita da defesa” (HC 263.670 AgR/DF, Rel. min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 6/2/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento a habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 17 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator